Tribunal: STF
Processo: Rcl 34543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA INAPLICABILIDADE DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1.  Correta a incidência da tese firmada no tema 485 da repercussão geral (“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade) a caso em que a parte pleiteou, em ação ordinária, a revisão de correção de prova. 



    2. Os elementos concretos demonstram o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, o que enseja a imposição de multa por litigância de má-fé. Condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, c/c art. 81, § 2º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.